Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702753-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SIA CENTER I AGRAVADO: EDUARDO NOBREGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SIA CENTER I contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução em face de EDUARDO NOBREGA DE OLIVEIRA, indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 220510213, autos de origem). Em suas razões (ID 68228227), o agravante sustenta que: 1) há confusão patrimonial, de modo que deve ser deferida a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica; 2) o agravado é sócio da pessoa jurídica Nobrega Participações e Incorporações ltda, a qual é utilizada apenas para o executado se furtar da execução; 3) não foram encontrados bens passíveis de penhora, o que dificulta a execução. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68228230). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator